Tribunal: TJSP
Processo: 1010580-86.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Cancelamento de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - Procedência - Honorários advocatícios – Elevação cabível – Sopesamento dos requisitos do artigo 85, § 2o, do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010580-86.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DORALICE MOMBERGUE DE CARVALHO, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010580-86.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 43066 - rk
2
VOTO No: 43066
APEL. No: 1010580-86.2020.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente (3a V. Cív.)
APTE.: Maycon Liduenha Cardoso, patrono da autora
APDO.: Banco BMG S. A. (R)
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Cancelamento de contrato de
cartão de crédito com reserva de margem consignável -
Procedência - Honorários advocatícios Elevação cabível
Sopesamento dos requisitos do artigo 85, § 2o, do CPC

Recurso provido.
1.
Trata-se
de
ação
de
obrigação
de
fazer
(cancelamento de contrato de cartão de crédito com reserva de margem
consignável, fls. 1/6 e 57/58) movida por Doralice Mombergue de
Carvalho contra Banco BMG S. A., julgada procedente pela r. sentença
de fls. 88/94, declarada a fls. 115/116 de relatório a este integrado,
para determinar ao réu o cancelamento do cartão de crédito
consignado, firmado através do Termo de Adesão Cartão de Credito
Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de
Pagamento de fls. 68/71 e condená-lo ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da causa (R$1.000,00, fls. 6).
Apelou o patrono da autora, Maycon Liduenha
Cardoso, em busca da reforma parcial aduzindo, em resumo, que os
honorários advocatícios comportam majoração (fls. 104/107).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 108).
É o relatório.
2. A insurreição comporta provimento.
3. Assiste razão ao apelante quando suscita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010580-86.2020.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 43066 - rk
3
necessidade de melhor sopesamento da honorária fixada.
De feito, os honorários fixados na r. sentença, no
importe de 20% sobre o valor da causa (R$1.000,00, fls. 6), perfazem o
montante
de
R$200,00,
mostram-se
irrisórios,
tangenciando
o
aviltamento da nobre profissão da advocacia.
Nesse contexto, o critério que mais se adequa ao
caso que ora se examina é aquele perenizado no art. 85, § 8o, do Código
de Processo Civil, que autoriza ao Juízo a utilização da equidade na
fixação dos honorários advocatícios, desde que observadas as diretrizes
gerais insculpidas no § 2o do referido artigo.
Assim, levando-se em consideração o grau de zelo do
profissional e o tempo exigido para o seu trabalho, o lugar de prestação
do serviço e a natureza e a importância da causa, fixam-se os
honorários advocatícios, segundo prudente apreciação equitativa, em
R$2.000,00, valor este que remunera condignamente o advogado
representante do autor.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
majorar os honorários advocatícios conforme item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica